Tribunal: TJMT
Processo: 1022616-89.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022616-89.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSMAR RODRIGUES - CPF: 546.032.009-78 (APELANTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ QUE A PROVA GRAFOTÉCNICA FOI INDEFERIDA – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os elementos dos autos evidenciam que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora/apelante decorrente das prestações do empréstimo.

II – Demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia, ou que houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da realização de pericia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto por OSMAR RODRIGUES contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais no1022616-89.2021.8.11.0015 ajuizada contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., que restou assim consignado:

“Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento do empréstimo consignado incidente sobre seus proventos.

O requerido, por sua vez, trouxe material probatório suficiente a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, contando o contrato com a devida assinatura da parte autora (Num. 75052492 - Pág. 2).

Dessume-se que o pacto trata de renegociação de dívidas/empréstimos anteriores e que os créditos oriundos da renegociação foram devidamente disponibilizados na conta bancária da autora, mediante TED (Num. 75052498), elementos que, indubitavelmente, oferecem substrato válido à obrigação debatida na espécie.

A instituição financeira ainda colaciona aos autos outros documentos de aporte probatório (Num. 75052500), evidenciando a relação havida entre as partes.

Ademais, melhor sorte não se reserva a tentativa autoral de invalidade do ajuste firmado, sob alegação de desconhecimento da assinatura lançada, tendo em vista que a firma aposta no contrato é idêntica àquela constante na documentação carreada junto à exordial (Num. 72949043), e, outrossim, à apresentada pelo banco réu.

Nota-se, portanto, ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, e fincas no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiária da AJG."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) que jamais entabulou o contrato de empréstimo; que a assinatura exposta no contrato é falsa; (ii) que houve cerceamento de defesa, já que o Juiz de piso negou a realização de pericia junto ao contrato; (iii) que não restou comprovado que a parte recorrente tenha recebido o valor do empréstimo; (iv) com tais considerações requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OSMAR RODRIGUES contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais no1022616-89.2021.8.11.0015 ajuizada contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos. (folhas digitais 159), verifico que a existência do contrato pactuado entre as partes.

A assinatura do contrato é visualmente idêntica a assinatura exposta nos documentos pessoais da parte requerente.

Da mesma forma (folhas 176), observo que os valores foram devidamente transferidos para a conta bancaria do ora apelante, junto ao Banco Bradesco, agencia 667, conta corrente 2460-0.

Assim, é evidente que havendo contrato e comprovante de deposito efetuado na conta bancaria do ora apelante, resta dispensável a perícia grafotécnica.

Ademais, tratando-se de uma relação de consumo, competia à parte autora/apelante (art. 373, I) trazer aos autos prova de não ter recebido o valor referente ao empréstimo bancário.

A proposito:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence a parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Por fim,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10%, para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022